Tribunal: TJSP
Processo: 1023730-48.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE CARGA - EXTRAVIO DE PARTE DA MERCADORIA - REGRESSO SECURITÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que não convencem - Parte da mercadoria não chegou ao destino final contratado - Responsabilidade objetiva do transportador - Seguradora que se sub-rogou - Ação ajuizada menos de 02 (dois) anos do pagamento à segurada, de modo que não se cogita de prescrição

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE CARGA - EXTRAVIO DE PARTE DA MERCADORIA - REGRESSO SECURITÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que não convencem - Parte da mercadoria não chegou ao destino final contratado - Responsabilidade objetiva do transportador - Seguradora que se sub-rogou - Ação ajuizada menos de 02 (dois) anos do pagamento à segurada, de modo que não se cogita de prescrição - Tem lugar, aqui, o disposto nos artigos 749 e 750 do Código Civil e verbete 188 da Súmula do C. STF - Descabe limitação do quantum ressarcitório (Convenção de Montreal), porque não se cuida de evento relacionado ao transporte aéreo em si, mas sim com extravio de mercadorias.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.